Tribunal: TJES
Processo: 0010213-29.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010213-29.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LEONARDO ALMEIDA ALVES
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010213-29.2017.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LEONARDO ALMEIDA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO
. FALTA DE INTIMAÇÃO D
A

DEFESA
CONSTITUÍDA
DA SESSÃO DE JULGAMENTO. NULIDADE ABSOLUTA. ANULAÇÃO DO ACÓRDÃO.
EMBARGOS
CONHECIDOS E
PROVIDOS. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sanciona a falta de intimação do advogado constituído da sessão de julgamento com a decretação de nulidade do acórdão proferido, por cerceamento de defesa.
2.
Consoante publicação do Diário de Justiça disponibilizado no dia 04 de agosto de 2023, a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo fora intimada da inclusão do feito em pauta, e não a patrona devidamente habilitada.
3.
Embargos conhecidos e providos, para tornar nulo o acórdão de Id n° 5738902, e determinar nova inclusão do processo em pauta, intimando-se a defesa regularmente constituída.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, DAR provimento aos embargos de declaração, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0010213-29.2017.8.08.0048 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: LEONARDO ALMEIDA ALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, presentes autos de Embargos de Declaração opostos por
LEONARDO ALMEIDA ALVES
,
em face do v.

Acórdão de Id N° 5738902 que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo ora embargante.

Em sede de razões recursais, Id n° 6070353, a defesa sustenta que padece omissão e erro material no acórdão impugnado, na medida em que a intimação da sessão de julgamento foi realizada em nome da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, e não da advogada habilitada nos autos.

Conforme dispõe o artigo 619 do Código de Processo Penal, dos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando para o reexame ou reanálise de mérito ou de provas.

Em análise ao feito, entendo assistir razão ao embargante.

Em sessão realizada no dia 16 de agosto do ano corrente, o
R
e
c
u
r
s
o
de Apel
aç
ã
o
do ora embargante foi levado a julgamento, ocasião em que esta Câmara, acompanhando voto deste Relator, negou provimento ao apelo.

Conforme extraio do Id n° 5383519, a douta Advogada Noêmia Amelia Silveira Fialho acostou pedido de habilitação nos autos, anexando procuração válida.

Contudo, após lançamento do relatório, ocorrera a inclusão do feito em pauta, sem observância da procuração anteriormente anexada, e a consequente intimação da patrona.

Consoante publicação do Diário de Justiça disponibilizado no dia 04 de agosto de 2023, apenas a Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo fora intimada da inclusão do feito em pauta.

Pois bem.

A mais recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sanciona com a decretação de nulidade a falha processual em comento, conforme se extrai do seguinte excerto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. INTIMAÇÃO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO. NÃO OCORRÊNCIA. NULIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
"Esta Corte Superior entende ser necessária a intimação do advogado constituído para a sessão de julgamento da apelação criminal, com o fim de garantir o contraditório e a ampla defesa" (HC n. 456.419/SP, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2018, DJe de 6/12/2018).
2. No caso, a pauta de julgamento foi disponibilizada tão somente em nome do réu, sem constar os nomes dos advogados constituídos no feito, motivo pelo qual foi o recurso especial provido para cassar o acórdão hostilizado e determinar novo julgamento da apelação criminal com a prévia intimação dos patronos da causa. 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.168.473/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 22/9/2023.)

Assim, com a finalidade de sanar a irregularidade aqui verificada, bem como de resguardar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa,
DOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
para tornar nulo o acórdão de Id n° 5738902, e determinar nova inclusão do processo em pauta a ser convenientemente designada, intimando-se a defesa regularmente constituída na pessoa da advogada Noêmia Amelia Silveira Fialho (OAB/ES 31.618).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)